Tribunal: TJMT
Processo: 1032170-54.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032170-54.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - CPF: 569.584.551-34 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA CHAGAS - CPF: 006.320.361-84 (EMBARGANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. TUTELA DE URGÊNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. PROVA UNILATERAL.
PERICULUM IN MORA
NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 380/STJ. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário, na qual se pleiteava a suspensão de cobranças reputadas abusivas, com fundamento em laudo técnico unilateral.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto à alegada ilicitude da cobrança de encargos sobre valores bloqueados judicialmente; (
ii
) obscuridade ou contradição na aplicação da Súmula 380/STJ diante de laudo técnico particular; e (
iii
) contradição na análise do periculum in mora e da reversibilidade da medida, aptas a justificar a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração têm finalidade restrita à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reforma do julgado por inconformismo da parte.

4.
O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e fundamentada todas as teses relevantes, assentando que a alegada abusividade na metodologia de cálculo bancário, inclusive quanto à incidência de encargos sobre valores bloqueados, demanda dilação probatória e contraditório, não sendo passível de acolhimento em sede de cognição sumária.

5.
A aplicação da Súmula 380/STJ mostrou-se adequada, pois a simples propositura da ação revisional, ainda que instruída com laudo técnico unilateral, não afasta a mora nem configura, por si só, a probabilidade do direito exigida pelo art. 300 do CPC.

6.
O
periculum in mora
não se caracteriza quando o dano alegado é de natureza eminentemente patrimonial e reversível, passível de recomposição futura por repetição de indébito ou compensação, inexistindo contradição entre tal conclusão e a vedação ao esgotamento do mérito por meio de tutela provisória.

7.
Inexiste contradição interna no julgado, mas apenas discordância da parte embargante quanto às premissas jurídicas adotadas, o que não autoriza o manejo dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo inadmissível sua utilização como sucedâneo recursal.

2. A alegação de abusividade em contratos bancários, fundada em prova unilateral, não autoriza a concessão de tutela de urgência nem afasta a mora, exigindo dilação probatória e contraditório.

3. O dano patrimonial reversível não configura, por si só,
periculum in mora
apto a justificar tutela provisória com esgotamento do mérito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300, 489, § 1º, e 1.022; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 380; STJ, REsp nº 1.061.530/RS (Tema 54); STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.175.102/MT; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
nº 2.171.591/RJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se

de recurso de embargos de declaração oposto
s
por
F
Á
BIO DE OLIVEIRA CHAGAS
contra acórdão desta 5ª Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, em julgamento unânime, desproveu o recurso de Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão proferida pelo Dr. Luiz
Antonio

Sari
, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória c/c Repetição de Indébito n. 1021167-93.2025.8.11.0003
,
ajuizada em face d
o

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

(ID. 326867395).

Em suas razões, o Embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão, contradição e obscuridade, notadamente quanto à ausência de enfrentamento da tese específica sobre a ilicitude da cobrança de encargos sobre valor bloqueado judicialmente, bem como supostos vícios na análise do
periculum in mora
frente à natureza progressiva do dano, na aplicação da Súmula 380/STJ sem o devido
distinguishing

considerando o laudo técnico apresentado, e na aventada incompatibilidade lógica entre a tese de esgotamento do mérito e a afirmada reversibilidade da medida (ID. 328623367).

O
Embargado
deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar suas contrarrazões (ID. 332623869).

Recurso tempestivo (ID.
328700895
) e isento de preparo (art. 1.023, do CPC c/c art. 77 do RI/TJMT).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
F
Á
BIO DE OLIVEIRA CHAGAS
pretende o reconhecimento de vícios no acórdão embargado, visando, em última análise, a atribuição de efeitos infringentes para reformar o julgado e obter a tutela de urgência para suspensão das cobranças bancárias
.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento
,

pois inexiste na hipótese qualquer
vício a ser sanado
. Vejamos.

O a
córdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. COBRANÇA DE JUROS ABUSIVOS. PROVA UNILATERAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por Fábio de Oliveira Chagas contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário ajuizada contra o Banco Santander (Brasil) S/A, visando à suspensão da cobrança de juros abusivos e correção de lançamentos indevidos na conta corrente.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela provisória de urgência; (
ii
) saber se é possível a antecipação da inversão do ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do CDC.

III. Razões de decidir

3. A tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica no caso concreto.

4. A alegação de abusividade dos juros foi instruída com laudo unilateral, sem submissão ao contraditório, o que impede sua aceitação em sede de cognição sumária.

5. A jurisprudência do STJ (Súmula 380 e Tema 54) exige dilação probatória para reconhecimento de abusividade contratual, não sendo suficiente a propositura da ação revisional para afastar a mora.

6. O periculum in mora não se caracteriza, pois eventual dano patrimonial é reversível por repetição de indébito, não havendo risco de lesão irreparável.

7. A concessão da tutela pretendida implicaria o esgotamento do mérito da ação revisional, o que é vedado no sistema de tutela provisória.

8. A inversão do ônus da prova deve ser apreciada no momento do saneamento do feito, respeitando-se o contraditório e a definição dos pontos controvertidos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência para suspender cobrança de encargos bancários exige prova robusta da abusividade, não sendo suficiente prova unilateral desacompanhada de contraditório. 2. O periculum in mora em demandas revisionais bancárias não se presume e deve demonstrar risco concreto e irreparável. 3. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo deve ser decidida no momento do saneamento, em respeito ao contraditório.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 373, 489; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 380; STJ, REsp nº 1.061.530/RS (Tema 54); STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.799.718/SC, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 23/05/2022.

(
TJMT.
N.U 1032170-54.2025.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, rel. Des. Marcos Regenold Fernandes
,
5ª
Câmara de Direito Privado,
j.
04/11/2025, DJ
e
05/11/2025
)

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (
AgInt
no
AREsp
2.175.102/MT).

No caso em tela,
contudo, o
acórdão embargado enfrentou a tese central do recurso de Agravo de Instrumento, consignando que todas as alegações de onerosidade excessiva ou abusividade, incluindo a metodologia de cálculo empregada pela instituição financeira, dependem de dilação probatória exauriente e submissão ao contraditório
.

Frise-se que c
onstou expressamente do aresto que
“
a alegação do Agravante de que a Instituição Financeira utilizou uma metodologia de cálculo indevida, gerando juros sobre valores bloqueados judicialmente, embora plausível, depende da análise aprofundada dos extratos e do contrato sob o crivo do contraditório, já que a presunção de legalidade e higidez do contrato bancário não pode ser afastada por alegações genéricas suportadas por prova unilateral em sede de cognição sumária
”
.

Portanto, não houve omissão, mas sim o entendimento fundamentado de que a alegação de erro metodológico, por mais específica que seja, não é suficiente em sede de cognição sumária para afastar a presunção de legalidade dos lançamentos bancários, sobretudo quando apoiada apenas em prova unilateral
, tendo o
Colegiado consider
ado
a especificidade fática,
porém,
conclu
ído
que a comprovação cabal da ilegalidade demanda a fase instrutória, refutando, de forma fundamentada, a probabilidade do direito neste ponto.

Do mesmo modo, m
elhor sorte não socorre o Embargante quanto à alegada obscuridade na aplicação da Súmula 380 do STJ.

Isso porque o
Acórdão
também
foi
de clareza solar
ao assentar que a probabilidade do direito não estava configurada, uma vez que a documentação apresentada, notadamente o laudo pericial contábil, ostenta a natureza de prova unilateral, que não se submeteu ao indispensável contraditório
, sendo certo que a
mera propositura da ação revisional, mesmo acompanhada de laudo técnico particular, não possui o condão de elidir a mora contratual.

Logo, a
o aplicar o entendimento pacífico do STJ, segundo o qual
“
a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização
da mora do autor
”
(Súmula 380/STJ), o julgado estabeleceu a premissa clara de que, para fins de concessão de tutela de urgência (cognição sumária), um laudo privado não alcança a prova robusta necessária para afastar a mora.

Assim, não houve aplicação mecânica ou acrítica
, já que, em verdade,
o
julgado
utilizou a Súmula como reforço argumentativo para demonstrar que discussões sobre abusividade contratual, quando baseadas em elementos unilaterais, exigem dilação probatória, adequando-se perfeitamente à orientação jurisprudencial invocada
.

Também n
ão prospera a insurgência quanto à suposta contradição na análise do
periculum in mora
,
pois o
acórdão enfrentou a tese do dano progressivo e cumulativo (
“
efeito bola de neve
”
), concluindo que este argumento
“
é inerente a qualquer dívida sujeita a encargos
”
,
o
dano alegado possui natureza eminentemente patrimonial, de modo que os valores eventualmente cobrados indevidamente são perfeitamente passíveis de repetição e/ou compensação ao final do processo, com os devidos acréscimos legais e correção monetária.

Em outras palavras, a
possibilidade de recomposição contábil das perdas financeiras demonstra a reversibilidade da situação, enfraquecendo a tese de dano irreparável ou de difícil reparação
, de modo que a
discordância do Embargante sobre a suficiência dessa reparação futura não configura contradição interna do julgado, mas sim mero inconformismo com a tese jurídica adotada pelo Colegiado.

Igualmente improcede a alegação de contradição interna entre a afirmação de reversibilidade do dano patrimonial e o entendimento de que a tutela pretendida implicaria esgotamento do mérito
, pois a
contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si, o que não se verifica na espécie
, conforme jurisprudência assente do STJ,
in
verbis
:

“(...) "
A contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas. In
casu
, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada
' (
EDcl
nos
EDcl
no REsp 953.307/SC, Rel. Min. ADILSON
VIEIRA MACABU, Quinta Turma, DJe 28/02/2011)" (
EDcl
no HC n. 159.489/ES, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 27/4/2012). Embargos de declaração rejeitados.” (STJ.
EDcl
no
AgRg
no HC n. 683.198/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª Turma, j. 19/10/2021, DJe 03/11/2021) (
g.n
.)

Ademais, essas
premissas são autônomas e complementares
, pois, d
e um lado, a lide versa sobre valores patrimoniais que, em tese, são financeiramente reversíveis (o que afasta o
periculum in mora
irreparável)
e, d
e outro lado, a concessão da tutela nos moldes pleiteados
-
suspensão de cobranças, limitação de juros à média BACEN e correção contábil provisória
-
implica o esgotamento do objeto da ação revisional de forma precipitada, sem a cognição exauriente e a prova pericial necessárias.

Ora, a
vedação ao esgotamento do mérito, conforme expressamente previsto no sistema processual, busca evitar que a tutela provisória sirva como sucedâneo de julgamento definitivo, uma vez que a revisão das cláusulas e a alteração da metodologia contratual constituem o próprio provimento final da lide
, razão pela qual a
possibilidade de devolver o dinheiro
a posteriori
não autoriza o Judiciário a antecipar o julgamento de mérito sem a devida instrução
processual
.

Diante disso
, conclui-se que o acórdão recorrido analisou todos os aspectos essenciais à resolução da lide, não apresentando omissão, contradição
,
obscuridade
ou erro de premissa
que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, do que se depreende que, na verdade,
a pretensão se traduz no propósito de ver, por via transversa,
rediscutida a matéria esgotada no julgamento do recurso de
agravo de instrumento
que lhe foi desfavorável
, o que não se pode admitir.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Em observância ao princípio da
unirrecorribilidade e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ.
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 19/06/2023, DJe 21/06/2023) (
g.n
.)

Portanto
,
reputo
manifestamente infundados os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

O que se denota é que
a parte embargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“
acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar
”

(STJ.
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no REsp 792.547/DF. Rel. Min.
Alderita
Ramos de Oliveira, 6ª Turma. DJe de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão do recorrente.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos arts. 489, § 1º, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
1431978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 09/09/2019, DJe 20/09/2019) (
g.n
.)

Ademais, é certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve,
sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“
O julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.791.540/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 31/8/2021;
AgInt
no REsp n. 1.658.209/PR, Re. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 1/7/2020;
AgInt
no
AREsp
n. 1.575.315/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, DJe 10/6/2020” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 19/09/2022, DJe de 21/09/2022) (
g.n
.)

No que tange ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade. A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - MANUTENÇÃO DE POSSE - IMÓVEL RURAL - CUMPRIMENTO DE MANDADO DE REVIGORAMENTO DE LIMINAR - CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR NÃO COMPROVADA - ILEGITIMIDADE ATIVA PARA OPOR OS EMBARGOS - INICIAL INDEFERIDA - SENTENÇA MANTIDA - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL - VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS - CLARO OBJETIVO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INVIABILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO
- RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, bem como a corrigir erro material, e não à rediscussão de matéria já decidida.
A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC
).
” (TJMT. N.U 1005584-90.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 08/05/2024, DJe 12/05/2024) (
g.n
.)

Com tais considerações,
constatando-se que o acórdão não padece de omissão, contradição, erro de premissa ou de qualquer outro vício relativo à matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo da Embargante quanto ao resultado do julgamento do recurso de
agravo de instrumento
que lhe foi desfavorável, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já resolvida, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados
.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025